Tribunal: TJBA
Processo: 8006148-86.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006148-86.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: L. G. B. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO A MENOR. FÓRMULA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Ilhéus, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com os Temas 793 e 1002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, I, "a", CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 793/STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde; e (ii) saber se está em conformidade com o Tema 1002/STF, que trata do cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas contra entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 793/STF (RE 855.178/SE) reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, assegurando apenas o direito de ressarcimento entre eles. O acórdão recorrido, ao condenar solidariamente o Município e o Estado da Bahia, está em plena conformidade com esse precedente.

4 - A alegação de que o insumo excederia a atenção básica e não seria de responsabilidade municipal não constitui distinção apta a afastar o Tema 793, que foi fixado precisamente para situações de competência comum em ações prestacionais de saúde, independentemente do nível de atenção.

5 - A suposta necessidade de participação da União e o alegado deslocamento de competência para a Justiça Federal não foram prequestionados no acórdão recorrido, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

6 - O Tema 1002/STF (RE 1.140.005/RJ) assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra qualquer ente público. A invocação da Lei Complementar Estadual n. 26/2006 para afastar a tese configura alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, o que não viabiliza o Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 134 e 5º, LXXIV; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Edson Fachin; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Dias Toffoli; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8006148-86.2022.8.05.0103
, sendo Agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e Agravada
L. G. B. A.
representada por Luciana Batista dos Santos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça